Tribunal: STF
Processo: Pet 933
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
- DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR PARA LHE ATRIBUIR
EFEITO SUSPENSIVO.
          AGRAVO REGIMENTAL DA PARTE CONTRARIA, INSISTINDO NA
EXECUÇÃO PROVISORIA.
          AGRAVO PREJUDICADO, EM FACE DO RESULTADO DO R.E.
1.          TENDO SIDO CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PARA A DECLARAÇÃO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, RESTOU SEM OBJETO O
AGRAVO REGIMENTAL QUE VISAVA AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISORIA
DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO.
2.          AGRAVO PREJUDICADO.